Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu manifestação do MPDFT e determinou o bloqueio de verba pública, no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), para o pagamento da multa aplicada nos autos e, após a intimação do ente distrital, pelo prazo de 5 dias, a transferência do referido valor para o Fundo Distrital de Combate à Corrupção – FDDC. O DF recorre, apontando medidas já adotadas pela Administração Pública para cumprimento da sentença mediante realização da licitação exigida, cuja conclusão só não foi possível em virtude de diversos entraves que não podem ser imputados à Administração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Foi determinado o bloqueio de verba pública e a transferência do valor está iminente, ao passo que o Distrito Federal discute os fundamentos adotados, nesta seara. Portanto, com o fim de garantir o resultado útil do processo, revela-se prudente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o levantamento do valor penhorado, ao menos até decisão exauriente do eg. Colegiado. À vista do exposto, atribuo efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator